Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704359-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) JUIZO RECORRENTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO arguida por MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA, em face de JUIZ DE DIREITO RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS, Titular da 19a Vara Cível de Brasília. Intimada a excipiente para se manifestar sobre o cabimento e tempestividade do incidente, tendo em vista que as insurgências dizem respeito a questões apreciadas e decididas anteriormente pelo Juiz Excepto, a exemplo da decisão de ID 63128758 dos autos originários, que tratou da suposta conduta criminosa do advogado da parte exequente (ID 23569097), não houve manifestação (ID 24154271). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, combinado com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, como no caso vertente. A excipiente sustenta a existência de suspeição do magistrado a quo, destacando diversas decisões proferidas nos autos de origem, como as decisões constante dos IDs 34846574 (proferida em 11/02/2015), 34847136 (publicada em 25/09/2018), e 23375460 (proferida em 15/05/2020). Neste contexto, resta patente a intempestividade do incidente, pois, conquanto a exceção de suspeição possa ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, o Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 dias para que a questão seja levantada, contado do fato causador da suspeição, quando se trata de suspeição de parcialidade do magistrado. Observe-se que no caso em análise, não se cuida de alegação de parcialidade pré-existente, mas, sim, de suspeição arguida a partir de decisões prolatadas no processo de origem. Assim, caberia à parte ter arguido a exceção em 15 dias a contar do fato que supostamente teria causado a suspeição, sob pena de preclusão. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II - Haverá contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta ou ao pedido, e não quando os argumentos invocados não restarem estampados no julgado, como pretende a parte Recorrente. In casu, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial. III - A instauração do incidente de exceção de suspeição, no caso de a parcialidade decorrer de fato posterior ao ajuizamento do processo, o termo inicial para o seu oferecimento é a data do fato que ocasionou a suspeição (art. 305 do CPC/73). IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1609851/RR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE COUBER FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. 1. O agravante afirma nas razões recursais e na instância ordinária que entendeu por bem aguardar que se formasse uma conjuntura tal de fatos para, quando conveniente, por em dúvida a imparcialidade da Magistrada. 2. Todavia, a suspeição do julgador deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 138, § 1o), sob pena de preclusão. Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada, no prazo para resposta (CPC, art. 297), e, quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias, previsto no art. 305, c/c o art. 304 do Estatuto Processual Civil, contando da ciência do fato causador da suspeição. 3. A prolação de sentença desfavorável à parte gera tão somente ao recorrente direito de interpor o recurso cabível, e não de suscitar a suspeição por atos ocorridos no decurso do trâmite processual. Tampouco a lei processual deixa à conveniência da parte a oportunidade para manejar a exceção de suspeição. 4. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1383973/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012, destaque meu) AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA PARCIALIDADE DO JUIZ. IRRESIGNAÇÃO DE INTERESSES PASSÍVEL DE DEDUÇÃO POR MEIO DOS RECURSOS CABÍVEIS. INSUCESSO SISTEMÁTICO QUANTO ÀS TESES E REQUERIMENTOS NÃO TRADUZ PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INTEMPESTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO SOB PENA DE PRECLUSÃO. 1. O artigo 245 do RITJDFT e o artigo 314 do CPC autorizam a rejeição liminar da exceção quando vislumbrada, pelo Relator, a sua manifesta improcedência. Com efeito, tendo sido verificada a manifesta improcedência do incidente, não há mácula no decreto de rejeição liminar da exceção, não encontrando, portanto, a irresignação do excipiente respaldo algum na legislação quanto ao ponto. Ausência de violação ao princípio da colegialidade. 2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedente deste Tribunal ("A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal". Acórdão n.831401, 20140020235752EXS, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 30). 3. Não pode a parte, furtando-se dos efeitos próprios da preclusão temporal e consumativa, volver os olhos para atos processuais anteriores estabilizados ante a inércia ou o insucesso da reversão do ato por meio do recurso cabível e oportuno, atribuindo à consequência desfavorável do conjunto dos atos a natureza de pré-julgamento ou de parcialidade do magistrado. 4. De acordo com o artigo 305 do CPC, o qual se aplica supletivamente ao processo criminal, a suspeição deve ser arguida no prazo de 15 (quinze) dias do fato que ocasiona a quebra de parcialidade, de tal sorte que, identificado que os motivos com base nos quais o excipiente sustenta a suspeição do magistrado de primeiro grau remetem-se a ocasiões pretéritas, verifica-se a intempestividade da suspeição, sem prejuízo dos fundamentos que, ao ilustrarem a manifesta improcedência do incidente, mostram-se suficientes para amparar a rejeição da exceção. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. Rejeição liminar da exceção de suspeição mantida. (Acórdão no 928530, 20160020000293EXS, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: 37) Não se olvida que há situações em que a parcialidade do magistrado é verificada no decorrer da tramitação do feito, mas aplicar tal entendimento no caso vertente em que a excipiente aduz a parcialidade do magistrado fazendo alusão a decisão prolatada em 2015, isto é, há mais de seis anos, implicaria na conclusão de ausência de prazo para a alegação de exceção, em contrariedade aos preceitos legais. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da instauração do incidente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de suspeição e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 146, § 4o, c/c o artigo 485, inciso IV, e o artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Comunique-se a decisão ao Juiz Excepto. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator